Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002228-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ROBSON ALVES DE PAULA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer em Fase de Cumprimento de Sentença n.o 1055509-26.2019.8.11.0041 da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por ROBSON ALVES DE PAULA, em que se indeferiu pedido de expedição de ofício ao cartório competente para baixa de hipoteca e impôs multa por descumprimento.
O banco agravante sustenta que “o mutuário não realizou a liquidação do contrato de hipoteca, sendo impossível o cumprimento da obrigação de fazer de emitir Termo de Quitação e Termo de Liberação da Hipoteca”, bem como que a “obrigação é impossível, pois o contrato continua ativo, sem que houvesse a liquidação com a arrematação do imóvel, não se justificando a incidência da multa”.
Relata que “comprovou justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer de baixar a hipoteca, a saber, o contrato ainda está ativo, com valor a serem liquidados, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 537, §1o, inc. II do Código de Processo Civil, pois se trata de obrigação de cumprimento impossível”.
Pede que se “determine a expedição de ofício ao CRI competente para baixa do gravame hipotecário nos termos da sentença, assumindo o Réu as custas e diligências necessárias”.
Afirma que “solicitou ao CRI a baixa da hipoteca averbada no imóvel, contudo, aguarda-se o procedimento administrativo do CRI responsável”, mas que “É sabido que dificilmente os referidos órgãos cumprem as obrigações solicitadas por pessoas jurídicas, cumprindo tão somente as requisições judiais, por isso a necessidade de expedição de ofícios judiciais ao CRI para que as obrigações sejam cumpridas”.
Defende que “já houve a constrição de valores na sua conta que poderão ser, a qualquer momento, levantados pela Agravada antes que se apreciem as matérias aqui arguidas”, bem como que existe a “possibilidade de prosseguimento da execução, sem a possibilidade de exercício da ampla defesa por parte do Banco Agravado, causando-lhe danos irreparáveis, ou, pelo menos, de difícil reparação, já que referido numerário poderia ser utilizado em operações financeiras com seus clientes e, caso levantado pela Agravada, dificilmente lhe será devolvido”.
Requer liminarmente a determinação de expedição de ofícios para cumprimento das obrigações aos órgãos competentes e que a multa diária seja afastada e, ao final, que o recurso seja provido, afastando-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com confirmação da liminar e liberação dos valores indevidamente bloqueados (id. 75857487).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na matéria de defesa do agravante, quando da interposição da apelação, em momento algum disse que o cumprimento da obrigação seria impossível por suposto não adimplemento do mutuário, alegação que inova em cumprimento de sentença para tentar se desviar do determinado no acórdão, no sentido de que ele quem deverá proceder com a baixa da hipoteca, com o protocolo dos devidos documentos no CRI competente.
Apesar de alegar eventual impedimento no andamento dos documentos e que “solicitou ao CRI a baixa da hipoteca averbada no imóvel, contudo, aguarda-se o procedimento administrativo do CRI responsável”, nenhum elemento neste sentido consta dos autos, ou seja, até o momento, verifica-se que o agravante nada fez após o trânsito em julgado, tão apenas peticionou nos autos, desprovido de provas, alegando a impossibilidade de cumprimento.
Como intimado para tanto e se manteve inerte quanto ao cumprimento de sua obrigação, possível a imposição de multa cominatória, tal como estabelecido na sentença e mantido no julgamento da apelação.
Ressalta-se que a alegação de que “já houve a constrição de valores na sua conta que poderão ser, a qualquer momento, levantados pela Agravada antes que se apreciem as matérias aqui arguidas” também não convence, pois, na verificação dos andamentos dos autos, não houve qualquer bloqueio em conta, tendo em vista que a última determinação judicial é para que ele pague a multa cominatória voluntariamente, valor que não foi impugnado.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora